Tribunal: TJSP
Processo: 2220673-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulante não comprovou a contento hipossuficiência econômica – Inconformismo - Ausência de novo elemento - Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220673-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CASSIANO DA SILVEIRA, são
agravados CONVIVIUM ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA e
NOVA CONVIVIUM CONDOMÍNIOS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220673-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15808
2
Agravo Interno no 2220673-98.2020.8.26.0000/50000
AGTE.: Condomínio Residencial Jardim Cassiano da Silveira
AGDA.: Convivium administradora de condomínios LTDA e Nova
Convivium Condomínios Ltda. ME
VOTO No 15808
AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão que
negou o benefício da Justiça Gratuita
Postulante não
comprovou a contento hipossuficiência econômica

Inconformismo - Ausência de novo elemento - Benefício da
gratuidade corretamente indeferido
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (fls. 1/4 do
incidente) interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM
CASSIANO DA SILVEIRA, em face da r. decisão monocrática de fls.
78/82, que negou a concessão da benesse da gratuidade.
Alega, em suma, que houve uma análise
superficial dos argumentos e das provas constantes dos autos.
Sustenta que há contradição e falta de fundamento na decisão ora
combatida. Por fim, aduz que apresentou documentos contundentes
e robustos de sua situação financeira. Diante disso, postula a
concessão do benefício da gratuidade.
Deixo de intimar a agravada, pois não
integra a lide principal. Outrossim, a falta de intimação não lhe
causará prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220673-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15808
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Com efeito, não há o que se modificar na
decisão recorrida.
De fato, a Constituição Federal de 1988
garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não
possuem condições financeiras de arcar com as despesas
processuais, sem fazer distinção entre pessoas naturais e pessoas
jurídicas.
Este espírito foi seguido pelo Novo Código
de Processo Civil que, em seu artigo 98, prevê a possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas desprovidas
de condições de arcar com as custas do processo.
Entretanto, no caso específico das pessoas
jurídicas, para o deferimento da justiça gratuita, não basta a simples
alegação de que passam por necessidades financeiras, é necessário
que comprovem a alegada carência de recursos, nos termos da
Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Além disso, a presunção que emerge da
declaração de pobreza e do § 3o do art. 99, do CPC/2015, é juris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220673-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15808
4
tantum, isto é, passível de ser elidida diante de prova em sentido
contrário. Tal preceito é normativo, como bem delineado pelo § 2o
deste mesmo dispositivo legal: “O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, malgrado o entendimento acerca da
possibilidade de concessão do benefício ante a afirmação da parte
acerca da sua necessidade, é certo que ao magistrado - é
importante frisar - cabe proceder ao controle dos requisitos
necessários para tanto. Por conseguinte, caso a afirmação da parte
não traduza a realidade ou não esteja satisfatoriamente
comprovada, pode o Juiz indeferir o pedido, recusando a presunção
juris tantum de pobreza.
Pois bem.
Alega a agravante, em síntese, que não tem
condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais, sem que tal prestação lhe cause prejuízo, pois é um
condomínio de baixo padrão econômico e está enfrentando
dificuldades financeiras, em razão do alto índice de condôminos
inadimplentes.
Entretanto, as alegações e os documentos
trazidos aos autos (extratos parciais e relatório de distribuição de
processos) são insuficientes para comprovar cabalmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220673-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15808
5
hipossuficiência econômica de pessoa jurídica.
Ora, restou assente na decisão combatida
que não houve comprovação da hipossuficiência econômica da
requerente, de modo que não se justifica a concessão da justiça
gratuita, nos moldes pretendidos.
Pontua-se que o presente recurso não trouxe
nenhum
novo
elemento
a
infirmar a conclusão anterior,
prevalecendo, portanto, a presunção de que reúne condições
suficientes para custear as despesas processuais.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório acostado aos autos, tem-se que
foi proferida com absoluto acerto a r. decisão agravada, devendo
permanecer incólume, tal como lançada.
Em caso de não recolhimento das custas,
após o decurso do Trânsito em Julgado, oficie a zelosa serventia à
Secretaria da Fazenda Estadual, quanto a inscrição na dívida ativa,
relativa ao valor das custas do preparo deste agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)